Tribunal: TJMT
Processo: 1019709-21.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019709-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cessão de Crédito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA - CPF: 818.544.636-91 (ADVOGADO), MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - CNPJ: 29.469.420/0001-01 (AGRAVANTE), MATOSUL TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.346.620/0001-99 (AGRAVADO), ALENCAR EDIR SEBEN - CPF: 575.073.419-68 (AGRAVADO), ANTONIO GARCIA JUNIOR - CPF: 017.969.239-90 (AGRAVADO), TRANSMIL SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 34.337.207/0001-78 (AGRAVADO), GRACIELA GIOVANA CANTON - CPF: 006.997.199-41 (AGRAVADO), RAQUEL MAGNORIA CANTON SEBEN - CPF: 841.686.509-44 (AGRAVADO), ANTENOR FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 519.642.011-87 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISABELA DE ARAUJO OLIVA - CPF: 378.224.918-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO C/C DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REJEIÇÃO EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONGLOMERADO ECONÔMICO, COM OBJETIVO DE BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.

A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional que somente poderá ocorrer quando for demonstrada uma das hipóteses do art. 50 do Código Civil, a saber, o desvio de finalidade da pessoa jurídica ou a confusão patrimonial.

Para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica nº. 1009827-80.2021.8.11.0040, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução em relação aos executados, COM EXCEÇÃO da empresa MATOSUL TRANSPORTES LTDA, eis que determinada a suspensão nos termos acima. Honorários indevidos na espécie. (id. 179999667)

Sustenta o agravante que ‘o crédito perseguido se origina de um golpe aplicado pela Agravada Matosul, mediante alteração do domicílio bancário cadastrado perante o sacado Cofco International, o que foi reconhecido nos autos da Recuperação Judicial daquela; que a existência do golpe restou reconhecida com o julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1000235-64.2023.8.11.0000, interposto nos autos da Recuperação Judicial da Agravada Matosul, em que a Segunda Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso deu provimento ao recurso interposto pelo Agravante e reforçou que a Agravada Matosul se apropriou dos valores devidos ao Agravante, trazendo o print do e-mail pelo qual a advogada da devedora confirmou a utilização dos valores que eram destinados ao Agravante.’.

Argumenta que ‘a decisão merece reforma, pois os Agravados estão adotando medidas para desvio e ocultação patrimonial, o que enseja na adoção de medidas imediatas para o prosseguimento do feito e a organização do processo; bem como, existem indícios de que todos os sócios da Agravada Matosul agem em conluio para fraudar os credores e, embora o Sr. Cleber Melo da Costa não componha o polo passivo da demanda, mostra-se extremamente relevante a expedição de ofício ao SIGEF para que informe as propriedades rurais em nome de todos os sócios (incluindo o Sr. Cleber), a fim de que o Agravante possa avaliar eventual blindagem patrimonial praticada por estes.’.

Salienta que: o fato de a Agravada Matosul estar em Recuperação Judicial, não constitui impeditivo à penhora de proventos eventualmente recebidos pelo sócio, tanto a título de pró-labore, quanto a título de distribuição de lucros, uma vez que tais valores compreendem patrimônio dos sócios e não da empresa, não se destinando ao pagamento de funcionários, fornecedores e afins. Desta forma, é que se pleiteia, em persecução ao crédito exequendo, a penhora de valores recebíveis a título de distribuição de lucro aos sócios Agravados, além da penhora de percentual dos valores recebidos a título de pró-labore, em porcentagem não inferior a 30%.

Acrescenta por fim que a decisão merece reforma, pois não há óbice ao deferimento dos pedidos arguidos pelo Agravante para perseguição dos bens dos Agravados, assim como à cisão do pedido de execução e desconsideração da personalidade jurídica, autorizando-se a autuação do incidente em apartado.

Pugna pelo imediato deferimento dos pedidos de cisão do pedido de desconsideração da personalidade jurídica; expedição de ofício ao SIGEF para que informe as propriedades rurais em nome do Sr. Cleber Melo da Costa, sócio da Agravada Matosul, inscrito no CPF sob o n.º 015.624.701-16; e penhora do prólabore e da distribuição de lucros dos Agravados Antônio e Alencar na Executada Matosul, em percentual não inferior a 30%.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso de agravo de instrumento, atribuindo efeito ativo para determinar, liminarmente, o prosseguimento do feito com as medidas de pesquisa/bloqueio de bens pretendidas, bem como a cisão entre os pedidos.

A liminar foi indeferida. (id. 181150697)

Contrarrazões. (id. 183936194)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar ante a ausência de interesse público na demanda. (id. 184295161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido liminar interposto por MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CRÉDITORIOS, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da Ação de Execução c/c Desconsideração da Personalidade Jurídica nº. 1009827-80.2021.8.11.0040, rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução em relação aos executados, COM EXCEÇÃO da empresa MATOSUL TRANSPORTES LTDA, eis que determinada a suspensão nos termos acima. Honorários indevidos na espécie. (id. 179999667)

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Malgrado as alegações do Agravante e, diante análise aos documentos carreados aos autos com o contraponto, tenho que não há elementos contundentes de prova que demonstrem a necessidade de alteração da decisão agravada, cujo teor, em parte, transcrevo:

“(...)Sendo assim, a partir do exame dos demais argumentos apresentados pelos executados no bojo da Exceção de Pré-Executividade apresentada, conclui-se pela inadequação da via eleita. Além de as alegações feitas pelos excipientes sequer constituir matéria de ordem pública, parte delas refogem da competência deste Juízo, já que a alegação de fraude deve obviamente ser submetida à análise do Juízo Recuperacional, à quem competirá deliberar sobre as providências a serem adotadas, inclusive, no âmbito criminal. Isto posto, diante da inadequação da via eleita, REJEITO a Exceção de Pré-Executividade ofertada e determino o prosseguimento da execução em relação aos executados, COM EXCEÇÃO da empresa MATOSUL TRANSPORTES LTDA, eis que determinada a suspensão nos termos acima. Honorários indevidos na espécie.[1] Em relação à empresa Transmil Serviços e Transportes Ltda, Graciela Giovana Canton e Raquel Magnoria Canton Seben, REITERO a determinação contida na decisão de ID. 68324357. Já com relação executados Alencar Edir Seben e Antonio Garcia Junior, DEFIRO os requerimentos formulados nos itens “a” e “b” da petição de ID. 113695503 e, a fim de evitar a frustração das medidas deferidas, desde já, realizo a busca de ativos financeiros via BACENJUD, bem como a pesquisa via RENAJUD, conforme extratos anexos, devendo a exequente ser intimada para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas referentes às buscas realizadas, nos termos da Lei Estadual nº 11.077/2020. A fim de evitar eventual excesso de penhora, deixo para examinar o requerimento contido no ítem “c”, caso frustradas as medidas ora deferidas. No ponto, consoante extrato do RENAJUD, em relação ao executado Alencar E. Seben, embora encontrados três veículos, a restrição se deu somente em relação a um, eis que os demais estão gravados com alienação fiduciária. No mais, haja vista que os executados já foram devidamente citados, determino a intimação dos mesmos para querendo manifestarem-se sobre os embargos de declaração de ID. 95463692. Intimem-se. Cumpra-se”. (id. 179999667)

Pois bem.

Primeiramente vale ressaltar que a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.

Nota-se que a exceção, ou objeção de pré-executividade, de fato é amplamente reconhecida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência pátria, como forma excepcionalíssima de defesa do executado; porém, serve apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, mas que seja no caso flagrante sua nulidade e, portanto, passível de cognição de ofício; Ou, ainda, quando claramente faltar algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao provimento do presente, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.

Ademais, tem-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, a exigir, nos termos do art. 50 do CC, a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial.”.

Sabe-se que para o reconhecimento da responsabilidade patrimonial de pessoa jurídica que não participou da relação processual na fase de conhecimento, ainda que sob a alegação de sucessão empresarial irregular, faz-se necessária a prévia instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, regulado nos artigos 133 a 137 do Código de Processo Civil, com ampla dilação probatória e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Isso porque, a adoção de entendimento em sentido diverso, implicaria admitir, de imediato, a inclusão no polo passivo de pessoa jurídica absolutamente estranha à lide, sem oportunizar minuciosa instrução processual em que se apure a suposta sucessão fraudulenta do ente coletivo devedor.

A propósito do tema, colacionam-se as lições de Humberto Theodoro Júnior:

“Na hipótese de a desconsideração da personalidade jurídica ser requerida nos autos da execução ou durante o cumprimento de sentença, mesmo quando a formulação do pedido ser der na própria petição inicial ou no requerimento do cumprimento de sentença, será sempre obrigatória a observância do incidente regulado pelos arts. 134 a 136 . É que o procedimento executivo, em sua forma pura, não tem sentença para resolver sobre a responsabilidade nova (a do sócio ou da pessoa jurídica não devedores originariamente) e, sem tal decisão, faltará título executivo para sustentar o redirecionamento da execução. Somente, portanto, por meio do procedimento incidental em tela é que, cumprido o contraditório, se chegará a um título capaz de justificar o redirecionamento. Cabe, pois, ao incidente a função de constituir o título legitimador da execução contra aqueles a que se imputa a responsabilidade patrimonial pela obrigação contraída em nome de outrem.”

(In Curso de Direito Processual Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento Procedimento Comum, vol. I, 56ª ed., Forense, 2016, RJ, p. 400).

Dessa forma, é imperioso concluir que a pretensão do agravante, reclama a instauração de incidente próprio, nos moldes da legislação, o que não foi por ele observado, sendo de rigor a manutenção da decisão agravada.

Ademais, a medida excepcional não pode ser deferida com base na falta de ativos depositados em conta bancária para fins de arresto/penhora, ou possibilidade de desvio de patrimônio. Tal fato, inclusive, se mostra impossível de acontecer, haja vista a Recuperação Judicial da empresa Matosul.

Ora, a desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331).

Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária.

Ainda, não foram, portanto, suscitadas provas inequívocas da suposta ausência de patrimônio, encerramento irregular e qualquer outra forma de abuso de direito a amparar a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré executividade e determinou o prosseguimento da execução, em razão do atendimento aos requisitos legais.

As demais questões deverão ser questionadas e analisadas em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024